Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-33.2010.8.11.0059
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido. Dosimetria. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001976-33.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Robson Francisco Sabino (APELANTE), JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FRANCISCO SABINO - CPF: 707.793.692-97 (APELANTE), DIOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.614.331-94 (VÍTIMA), JOSÉ AMAURI DOS SANTOS (VÍTIMA), REGINALDO FRANCISCO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Homicídio qualificado.
Dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido. Dosimetria
.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal
interpost
a
contra a

contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de
Porto Alegre do Norte
que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado
(CP,
art. 121, § 2º, II e I
II
)
, à pena de 1
9
anos de reclusão, em regime inicial fechado
. A Defesa
pretende
a
reanálise d
e fatos e
provas pelo duplo grau de jurisdição
, bem como
impugna, especificamente, a pena aplicada.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)
aferir se
é possível o conhecimento do recurso no ponto em que postula a reanálise do conjunto fático-probatório, à luz do princípio da dialeticidade e dos limites recursais do Tribunal do Júri;

(
ii
)
definir se houve ilegalidade ou
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (
i
i
i
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante de confissão qualificada; e (
i
v
) determinar se o aumento aplicado em razão da agravante do motivo fútil observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
O pleito defensivo de reanálise de fatos e provas não é conhecido, pois não impugna de forma específica os fundamentos da
decisão recorrida, limitando-se a postular nova valoração do conjunto probatório, em afronta ao princípio da dialeticidade e aos limites objetivos do recurso de apelação no procedimento do Tribunal do Júri.

4. As circunstâncias judiciais negativas foram fundamentadas de forma idônea, com base em elementos do caso concreto.
O
quantum
de aumento da pena-base mostra-se proporcional e devidamente
motiva
do, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração aritmética específica para cada circunstância judicial negativa.

5.
A confissão qualificada, desacompanhada de efetiva colaboração com a justiça, não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6.
A elevação da pena em três anos pela agravante do motivo fútil carece de fundamentação específica que justifique a adoção de fração superior aos parâmetros jurisprudenciais usuais, impondo-se sua redução para a fração de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente conhecido e

provido
em parte.

Tese de julgamento:
“1.
É inviável o conhecimento de apelação do Tribunal do Júri que, em violação ao princípio da dialeticidade, pretende a reanálise genérica de fatos e provas sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2.
A aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria exige fundamentação específica, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, “a” e “c”, 65, III, “d”, 121, § 2º, II e III, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2614929/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 08.04.2025; STJ,
AgRg
no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
03.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 678.226/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
13.10.2021; STF, HC 135345, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, j. 26.10.2016; STF, RHC 190.420
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.03.2021; TJMT, AP 0006005-72.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2020;

TJMT, AP 1011555-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/04/2025
;
TJMT, AP 1004304-87.2024.8.11.0006, Rel.ª Des.ª
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal
interpost
a
por

Robson Francisco Sabino
, contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de
Porto Alegre do Norte
,
na Ação Penal n.
0001976-33.2010.8.11.0059
,
que o condenou pela prática do crime
de homicídio qualificado (
ar
t.
121, § 2º, II e I
II
, do Código Penal
)
à pena de

19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
sustenta
que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
ou que seja aplicada a fração de 1/6 para cada
circunstância judicia
l
negativa
; o r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea;
e a r
edução da fração aplicada na agravante do motivo fútil para 1/6

(ID.
3
1
4707875
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o

parcial
provimento
do recurso
,
reconhecendo excesso na valoração da agravante do motivo fútil, pugnando pela redução da pena para 18
(dezoito)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão
(
ID
3
1
4707877
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.
3
26480851
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém mencionar que o pleito defensivo de
“reanálise dos fatos e provas em duplo grau de jurisdição”
não deve ser conhecido.

À luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, apontando eventuais erros ou vícios.

Sobre o tema, o c. STJ firmou a seguinte orientação:
“O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne ‘todos’ os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto.”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
2614929/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 08/04/2025].

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, a competência para análise da prova é exclusiva do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição Federal, que assegura a soberania dos veredictos.

O recurso de apelação contra decisão do Júri possui objeto restrito, conforme art. 593, III, do CPP, limitando-se às hipóteses de: (a) nulidade posterior à pronúncia; (b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e (d) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso, a
D
efesa não alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas pretende simples revisão do conjunto probatório, o que é vedado pela sistemática recursal do procedimento do júri.

Diante disso,
conheço parcialmente
do recurso, limitando-se a apreciar os pedidos referentes à primeira e segunda fases da dosimetria da pena
(CPP,
art. 593, III,
‘c’).

Consta dos autos que o
apelant
e
foi
condenado

pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
II e
I
II
, do Código Penal)
,
perpetrado contra
José Amauri dos Santos.

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 02/09/2006, por volta das 02:40horas, em via pública, especificamente em frente à rodoviária, na cidade de Confresa/MT, os denunciados ROBSON FRANCISCO SABINO e REGINALDO FRANCISCO SABINO, em concurso de pessoas, mataram a vítima José Amauri dos Santos utilizando-se de meio cruel (facadas) e de recursos que dificultaram a defesa da vítima (emboscada, em menor número e desarmada), conforme laudo de necrópsia de fls. 20/21-IP e declaração de óbito de fl. 08-IP. Além disso,
e
specificamente quanto ao

denunciado ROBSON, o crime foi cometido por motivo fúti
l.
(...)
”
(ID.
2
27617663
– pp.
59/61
).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso,
sustentando
, na primeira fase,

que a valoração negativa da culpabilidade, com base na premeditação, configuraria
bis in idem
com a qualificadora do motivo fútil.

Argumenta
que a prática do crime em local público não justificaria
a negativa das circunstâncias do crime.

Alega, ainda,
que a idade da vítima (23 anos) não
ensejaria
a valoração negativa
das consequências do crime
, por se tratar de pessoa adulta e capaz.

Na segunda fase, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração da fração de aumento pela agravante do motivo fútil para 1/6.

A
pós
a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva não merece amparo.

Oportuno trazer os trechos da sentença que tratam sobre as matérias impugnada
s
na primeira fase dosimétrica
:

“(...) 3.1. Dosimetria da pena.

De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF. Neste sentir: (...)

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Neste
especial, é indiscutível a premeditação, ainda que simples e precipitada. Pois, após
desentendimento com sua ex-namorada, naquela festa, o condenado saiu do local, armou-se e retornou. Tal fato é comprovado pelo depoimento da testemunha que destacou que o réu não estava armado ao dançar. Aguardou a vítima sair da festa, momento em que iniciaram os golpes, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 01 (um) ano. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos desabonadores. Em relação às circunstâncias do crime, o Corpo de Sentença reconheceu o meio cruel, o que qualifica o delito; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Por outro lado, ainda neste tópico, a jurisprudência a define circunstância como:
(...) Logo
, merece ser sopesada a prática de o delito ter ocorrido em rua pública, à frende de uma festa, em local de grande movimentação. Não bastasse, temos que o delito ocorreu na frente de parentes da vítima – sua mãe – o que também deve ser sopesado, conforme o julgado:
(...) Portanto
, considerando que a execução ocorreu em local de grande movimentação (uma festa na comunidade), bem como na presença da genitora do ofendido, agravo a pena em 02 (dois) anos. O motivo foi reconhecido como fútil, qual será computado na segunda fase dosimétrica como agravante. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, destaco que o ofendido constava, na época, com apenas 23 anos de idade. É sabido que a pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: (
REsp
nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julg
. em 12/08/2020). Assim, majoro a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”
(ID. 314707863 – pp. 5/6).

No que se refere a
culpabilidade
,
a
o contrário do alegado pela Defesa
não houve
bis in idem
.

A
premeditação refere-se ao planejamento prévio da conduta criminosa, revelando maior grau de censurabilidade e intensidade do dolo. O motivo fútil, por sua vez, diz respeito à motivação desproporcional que impulsionou o crime.

Tratam-se
de elementos distintos e autônomos. A premeditação evidencia o
modus operandi
, no caso,
o apelante saiu da festa, armou-se, retornou e aguardou a
vítima em emboscada
, ao passo que o
motivo fútil
relaciona-se
à causa determinante
, qual seja,
o
ciúmes
da ex-companheira

Nesse sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento que
:

“A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.”
(
AgRg
no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
3/3/2022)
.

S
abe-se que a premeditação constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme jurisprudência pacífica neste Tribunal (TJMT, Enunciado Orientativo n. 49).

Desse modo, a
fundamentação do
Juiz-Presidente
foi idônea e concreta, não havendo falar em dupla valoração da mesma circunstância.

Quanto às
circunstâncias do crime
,
a fundamentação não se limitou ao fato de o crime ter ocorrido em via pública. O magistrado destacou que a execução se de
u e
m local de grande movimentação de pessoas (festa comunitária)
e n
a presença da mãe da vítima, potencializando o sofrimento e a gravidade do fato.

Este
e.
Tribunal possui entendimento de que
“as circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público [shopping center], colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes”
(TJMT, AP 0006005-72.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 19.5.2020).

Outrossim, a
jurisprudência do
c.
STJ reconhece que a prática de homicídio na presença de familiares da vítima extrapola a gravidade abstrata do tipo penal:

“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima,
na presença de seus familiares
, inclusive de seus filhos menores.”
(
STJ,
AgRg
no HC 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
13/10/2021)
– destaquei.

Conforme bem ponderado pela i. PGJ, essa circunstância judicial encontra-se motivada adequadamente, uma vez que
“a execução se deu em ambiente de grande concentração de pessoas, expondo terceiros ao risco, e, sobretudo, diante da mãe da vítima, circunstância que potencializou o sofrimento e a gravidade do fato”
(ID. 326480851 – p. 7)
.

Ademais, em relação às
consequências do crime
, também não vejo como afastar, visto que a fundamentação
mostra-se
idônea e baseada nos elementos concretos, notadamente a idade da vítima.

A jurisprudência pátria
possui entendimento
no sentido
de que a prática de homicídio contra vítima jovem constitui elemento que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal
.

Sobre o tema, a d. PGJ apontou jurisprudências do c. STJ:
AgRg
no
AREsp
n. 2.388.909/ES
,

Rel
.
Min
.
Antonio
Saldanha Palheiro
,
Sexta Turma
, j.
22
/0
4
/
2025
;

HC n.

809.301/SP
,
Rel
.ª
Min.
ª
Daniela Teixeira
,
Quinta Turma
, j.

0
5
/
11
/
2024
;
AgRg
no
REsp
n. 2.152.092/PA
,
Rel
.ª
Min.
ª
Daniela Teixeira
,
Quinta Turma
, j. 0
4
/
11
/
2024
.

Portanto, encontra-se devidamente fundamentada essa circunstância judicial.

Não obstante a pretensão defensiva de alteração do
quantum
de aumento da pena-base, não vejo como alterar.

O
Código Penal não fixa critérios objetivos para o aumento ou a redução da pena na primeira fase da dosimetria, conferindo ao julgador certa margem de discricionariedade para estabelecer o patamar de exasperação, desde que observados os limites legais e constitucionais, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado valorar
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e definir o
quantum
de aumento ou diminuição da pena segundo seu prudente arbítrio, desde que o faça mediante fundamentação adequada, lógica e coerente com os elementos dos autos.

A respeito disso, segue Enunciado Orientativo n. 39 desta e. Corte:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

N
ão há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada
. Embora

a
orientação d
a e. Corte
Superior
seja
a utilização das frações de aumento de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas,
trata-se de recomendação no sentido de
exigi
r
apenas que o incremento seja proporcional
.

Oportuno trazer a tese de julgamento firmada recentemente por esta
e.
Corte:
“A fração de aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não estando sujeita a padrões aritméticos rígidos”
(TJMT, AP 1011555-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/04/2025).

Nesse
contexto, verifico que a
s três circunstâncias judiciais foram adequadamente fundamentadas, com acréscimos proporcionais e razoáveis. O
quantum
de 1
(um)
ano para culpabilidade, 2
(dois)
anos para circunstâncias e 1
(um)
ano para consequências não se mostra excessivo, totalizando 4
(quatro)
anos sobre o mínimo legal.

Na
segunda fase da dosimetria
,
não vejo como acolher a pretensão defensiva de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’).

O
apelante apresentou confissão qualificada, admitindo a prática do fato, mas alegando legítima defesa
,
tese
esta

afastada pelo Conselho de Sentença.

O
c.
Supremo Tribunal Federal possui
o seguinte
entendimento
sobre a matéria
:

“
Admitir-se a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, quando as próprias declarações do condenado não coincidiram com o propósito maior do instituto, o de facilitar a atuação da justiça criminal, representaria, por certo, verdadeiro contrassenso.
”
(STF,
HC 135345,
Rel. Min.

Teori
Zavascki
, Segunda Turma,
j.
26
/
10
/
2016)
.

Em situação semelhante, crime doloso contra a vida, a e. Corte Suprema entendeu que
“a
confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.
”
(RHC 190.420
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
j.

2
9/
03
/2021)
.
E mais recentemente:
HC 249365
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma
, j.
22/02/2025
.

Igualmente, colhe-se precedente deste e. Tribunal: TJMT, AP
1000602-09.2020.8.11.0028,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
03/06/2025
.

Com efeito, a
finalidade do instituto é premiar a colaboração efetiva com a justiça.
A
confissão qualificada, conjugada com tese defensiva inverídica, não facilit
a
a persecução penal, mas, ao contrário, cri
a
controvérsia fática que demand
a
ampla dilação probatória
, como ocorreu na presente hipótese.

Por fim, quanto à
agravante do motivo fútil
, a

D
efesa requer a redução do
quantum
aplicado (3 anos) para a fração de 1/6
.

O Ministério Público, em contrarrazões, reconheceu parcialmente a razão da defesa, admitindo que o acréscimo de 3
(três)
anos ultrapassou os parâmetros jurisprudenciais usuais.

Importante consignar que o ordenamento jurídico vigente não prevê limite mínimo ou máximo para o aumento da pena em decorrência da presença de circunstâncias agravantes e atenuantes, incumbindo ao julgador, com base na prudência
e mediante fundamentação adequada, estabelecer percentual compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessa omissão legislativa, a jurisprudência do
c.
STJ tem seguido no sentido de que a fração de 1/6, na segunda fase, é parâmetro adequado para cada circunstância, bem como a adoção de fração diversa exige fundamentação específica por parte do magistrado, a fim de justificar a excepcionalidade da medida (
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 27/11/2023).

E
sta
e.
Câmara
firmou a seguinte tese de julgamento
:
“
A fração mínima de 1/6 deve ser aplicada à agravante quando ausente fundamentação específica para exasperação superior do quantum de aumento.
”
(TJMT, AP
1004304-87.2024.8.11.0006,
Rel.ª Des.ª

Juanita
Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal,
j.
10/12/2025
).

No caso, o Juiz-Presidente limitou-se a apresentar a seguinte fundamentação:
“
No caso em tela, existe a agravante do motivo fútil Conforme consta, o réu

praticou o crime por ciúmes de sua ex-companheira. Assim, nos moldes do art. 61, II, alínea “a”

e “c” do Código Penal, majoro a pena em 03 (três anos).
”
(ID. 314707866 – p. 6).

C
onstata-se que
não fora utilizada qualquer justificativa para a elevação da pena em 3 (três) anos
e, conquanto esse
acréscimo não configure ilegalidade manifesta, mostra-se ligeiramente superior aos parâmetros usuais, sem fundamentação excepcional que o justifique.

Por
tal

razão entendo que a pena intermediária deve ser readequada.

Assim, estipulo a fração de 1/6
, perfazendo a pena o patamar de

18
(dezoito)
anos e 8
(oito)
meses

de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias.

Mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena pela pena aplicada (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Por todo o exposto
, em
dis
sonância
d
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para readequar a pena ao patamar de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026